Tribunal: TJES
Processo: 5041320-68.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041320-68.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NINIVE SOARES SILVA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Aponta o Embargante a existência de contradição no acórdão, porquanto, a despeito do recurso do autor ter sido provido em parte, não houve condenação do Embargado em custas processuais e honorários advocatícios, conflitando com texto da Lei n. 9.099/95, em seu artigo 55, na medida em que houve parte vencida na demanda.

3. Não obstante, o ônus da sucumbência, no sistema recursal dos Juizados, incide apenas na hipótese em que a parte recorrente fica integralmente vencida, nos termos da segunda parte do art. 55, da Lei n. 9.099/95, não sendo esta a hipótese dos autos, uma vez que, como dito, o embargado obteve êxito, diante do provimento do seu recurso, ainda que em parte. Trata-se, a rigor, de equivocada percepção da Lei 9.099/95, que, cabe pontuar, não impõe sucumbência à parte recorrente na hipótese de provimento parcial do recurso inominado. Não há, portanto, vício a ser sanado.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Aponta o Embargante a existência de contradição no acórdão, porquanto, a despeito do recurso do autor ter sido provido em parte, não houve condenação do Embargado em custas processuais e honorários advocatícios, conflitando com texto da Lei n. 9.099/95, em seu artigo 55, na medida em que houve parte vencida na demanda.

3. Não obstante, o ônus da sucumbência, no sistema recursal dos Juizados, incide apenas na hipótese em que a parte recorrente fica integralmente vencida, nos termos da segunda parte do art. 55, da Lei n. 9.099/95, não sendo esta a hipótese dos autos, uma vez que, como dito, o embargado obteve êxito, diante do provimento do seu recurso, ainda que em parte. Trata-se, a rigor, de equivocada percepção da Lei 9.099/95, que, cabe pontuar, não impõe sucumbência à parte recorrente na hipótese de provimento parcial do recurso inominado. Não há, portanto, vício a ser sanado.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)